Tribunal: TJBA
Processo: 0050913-37.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0050913-37.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO PEDREIRA XAVIER

APELADO: EDUARDO LOPEZ - COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO DE VASCONCELOS NEVES, DIELSON FERNANDES LESSA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE VALORES POR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM. COBRANÇA POR MESES DE FATURA NÃO CONTRATADOS OU UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL CONTÍNUA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Claro S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de vínculo contratual ininterrupto entre as partes que justifique a cobrança integral das faturas de abril, maio e junho de 2000, e a validade de documento unilateral apresentado como prova da prestação contínua dos serviços.

III. Razões de decidir: A sentença analisou adequadamente os documentos colacionados, concluindo pela ausência de elementos que comprovem a continuidade do contrato entre 11/03/2000 e 19/06/2000. Os documentos apresentados pela apelante não comprovam de forma inequívoca a prestação dos serviços durante todo o período, sendo insuficientes para infirmar a conclusão do juízo de primeiro grau. Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Incumbe à parte autora o ônus de provar a existência e continuidade da relação contratual como fato constitutivo de seu direito. A ausência de prova inequívoca da contratação e prestação de serviços justifica a exclusão de valores cobrados em período sem comprovação contratual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050913-37.2001.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR – BA, sendo apelante CLARO S.A. e apelado EDUARDO LOPEZ.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça